Tribunal: TJES
Processo: 5001441-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001441-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracterizada a prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.

2. Não se constata desproporcionalidade na regressão do regime de pena do agravante, porquanto permanece foragido, consoante informação extraída do SEEU demonstrando indiferença e falta de disciplina no cumprimento da pena.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001441-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Josué de Oliveira Santos
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da execução tombada sob nº 2000084-09.2022.8.08.0030, por meio da qual fora determinada a regressão cautelar do regime inicial de cumprimento de pena do agravante do semiaberto para o fechado.

Nas razões recursais (Id. 7231749, pp. 97/107), a Defensoria Pública Estadual argumenta que a regressão de regime constitui violação da coisa julgada estabelecida por meio da sentença penal condenatória. Além disso, ressalta a desproporcionalidade da medida, diante das demais punições sofridas pelo agravante no curso da pena (interrupção da data base, revogação de saída temporária, suspensão de visitas e atestado de conduta suspenso). Com base nesses argumentos requer sejam mantidas apenas as punições administrativas e a interrupção da data base para concessão de novos benefícios, devendo a decisão ser reformada para que o agravante não seja regredido ao regime fechado. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo em Execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registre-se que o agravante, após ser liberado para saída temporária no dia 29.11.2023, não regressou ao Presídio, sendo constatada a sua evasão no dia 06.12.2023.

Assim, constatada a sua evasão, o magistrado
a quo
determinou a regressão cautelar do cumprimento de pena e, por consequência, a expedição do correspondente mandado de prisão.

Em que pese o brilhantismo dos fundamentos externados pela N. Defensoria Pública Estadual, chocam-se com a vontade do legislador estabelecida nos arts. 50 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, senão vejamos:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a discipli na;

II - fugir;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Nesse aspecto, a regressão de regime é medida judicial prevista em lei, de modo que não há que se falar em violação à coisa julgada pela aplicação de norma cogente. Deste modo, caracterizada a prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.

Além disso, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça '
quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva' (RHC 159.188/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 21/02/2022)
."

Ressalte-se, ainda, que não se constata desproporcionalidade na regressão do regime de pena do agravante, porquanto permanece foragido, consoante informação extraída do SEEU demonstrando indiferença e falta de disciplina no cumprimento da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)